Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-19.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002145-19.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 075.975.521-30 (APELANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PABLO SANTOS PAES - CPF: 926.101.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE PEREIRA GOMES - CPF: 003.966.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARDAIO - CPF: 016.102.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DOS SANTOS SALES - CPF: 002.252.752-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 075.783.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002145-19.2020.8.11.0005

APELANTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO – AGENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, SEM PROVA SUFICIENTE DE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, READEQUAÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A função de
“mula”
permite a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima de 2/3 [dois terços], que também não se justifica quando observada a quantidade de droga apreendida [8,245 kg de maconha].

A primariedade do agente, a fixação da pena abaixo de 4 [quatro] anos de reclusão, somadas às circunstâncias judiciais favoráveis, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, autorizam o regime prisional aberto e a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002145-19.2020.8.11.0005

APELANTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006], pelo qual foi apenado a 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A insurgência recursal limita-se ao pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4o do art. 33], com o redimensionamento da pena ao mínimo legal e substituição dela por restritivas de direitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002145-19.2020.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
1o FATO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

No dia 18 de novembro de 2020, por volta das 17h10min, na rua Ademir Vilas Boas, no distrito de Deciolândia, no município e comarca de Diamantino/MT, o denunciado VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu/transportou/trouxe consigo, 10 (dez) tabletes grandes de substância entorpecente análoga a maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Laudo de Constatação Preliminar de Droga de ID. 46189511 – Pág. 2.

2o FATO – CORRUPÇÃO DE MENORES

No dia, horário e local mencionados no 1o FATO, apurou-se que o denunciado VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA corrompeu ou facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, THIAGO GABRIEL PEREIRA GOMES, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.

O PM LUÍS GONÇALVES DA SILVA relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE, hoje por volta das 17h10min, a GUPM em rondas pelo bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Diamantino/MT, quando em patrulhamento pela rodovia Roberto Campos avistou o veiculo placa PZO-9454, e os passageiro ao ver a viatura esboçaram um certo nervosismo, momento este que a GUPM decidiu realizar a abordagem, acionando os dispositivos sonoros e luminosos para que o veículo parasse, ao realizarem a abordagem e vistoria do veículo e das malas que estavam no porta mala foi encontrado dentro de uma mala de cor preta, contendo
10 (dez) tabletes de substancia análoga a maconha, algumas folha de boldo e pó de café para disfarçar o odor da substancia
; QUE,
o passageiro por nome Victor se apresentou como sendo proprietário da bolsa, segundo eles estavam vindo de Cuiabá com seu amigo Thiago e que eles entregariam a droga em Nortelândia/MT e não sabia para quem seria entregue o entorpecente
, perguntado se o motorista do veículo e outra passageira teria envolvimento responderam que não, que a é apenas motorista particular de aplicativo; QUE, diante dos fatos foram encaminhado para DEPOL de Diamantino para providencias cabíveis; QUE, o referido veículo foi entregue ao proprietário; QUE, ambos os suspeitos foi entregue a DEPOL sem lesões e foi utilizado algemas de acordo com a sumula vinculante n 11”.

O PM CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA, que compunha a GUPM, ratificou a narrativa.

ADRIANA DOS SANTOS SALES, passageira do veículo que também transportava VICTOR, declarou na fase inquisitiva:

“QUE, chegou no dia de hoje em Cuiabá, pois chegou de São Paulo onde foi ver seu marido, que se encontra naquela cidade há dois meses; QUE, sua comadre Jessica, a qual reside no centro de Cuiabá, que marcou com o motorista de um Uber coletivo para trazer a depoente até Nortelândia, local em que reside; QUE, o motorista do Uber buscou a depoente por volta das 14h15min, na casa de Jessica; QUE, logo após pegou dois rapazes em frente um posto de combustível em frente ao terminal rodoviário em Cuiabá; QUE, a depoente já conhecia o motorista do Uber, de nome Carlos, pois já fez "corrida" com ele em outras ocasiões; QUE não conhece nenhum dos rapazes; QUE, cada rapaz estava com uma mala e duas mochilas se não se engana; QUE, os rapazes disseram que estavam indo para Nortelândia; QUE, na entrada de Diamantino foram abordados por PM’s; QUE, revistaram o carro e localizaram certa quantidade de drogas nos pertences dos rapazes; QUE, não tinha conhecimento que esses rapazes estavam trazendo drogas; QUE,
parece que um dos rapazes, o mais velho, já é acostumado a fazer frete com esse motorista
, pois
presenciou um PM perguntando ao motorista se ele conhecia o rapaz, o qual respondeu que já fez frete para o mesmo uma ou duas vezes
; QUE, chegou de ver as drogas apreendidas e parece que eram cerca de dez "bloquinhos" de drogas; QUE, não sabe informar se o motorista sabia que haviam drogas nos pertences dos rapazes, mas acredita que não”.

CARLOS HENRIQUE BARDAIO, motorista do veículo, esclareceu na fase investigativa:

“QUE , esclarece que não trabalha com aplicativo Uber; QUE, afirma que possui uma empresa denominada "Central Turismo", com sede em Cuiabá, no endereço acima mencionado; QUE, faz a rota Cuiabá a Nortelândia e Arenápolis/MT, todos os dias, com saída de Cuiabá às 13h, pegando os passageiros no local indicado pelos mesmos; QUE, hoje saiu de Cuiabá, por volta das 14h, sendo que primeiro pegou a cliente ADRIANA, em uma residência/apartamento no centro de Cuiabá; QUE, logo após pegou dois rapazes que estava esperando em um posto de combustível na saída de Cuiabá, esclarecendo que foi outro motorista da referida empresa que coletou eles no endereço dos mesmos; QUE,
o rapaz mais velho de nome Victor, já viajou umas duas vezes com o depoente, sempre para Nortelândia/MT
; QUE, o rapaz mais novo não conhece; QUE, os rapazes estavam com duas malas e uma mochila, que foram colocadas no porta-malas, por eles mesmos; QUE, tanto ADRIANA quanto os rapazes estavam indo para Nortelândia; QUE, esclarece que ADRIANA não tem vínculos com os rapazes; QUE, chegando na cidade de Diamantino, foram abordados por PM’s que revistaram o veículo; QUE, o carro pertence a empresa do depoente; QUE, os PM’s localizaram drogas em uma das malas pertencentes aos rapazes, mas nãos sabe indicar de qual era; QUE, chegou de ver as drogas sendo que eram mais de seis ou setes tabletes; QUE, não tinha conhecimento que os rapazes estavam transportando drogas; QUE, trabalham com diversos clientes e sempre tomam cuidados pra trabalhar com clientes conhecidos, mas também trabalham com clientes que solicitam viagem na rota da empresa; QUE, é dificultoso saber o que os clientes carregam nas malas, pois não tem poder para revistas; QUE, na parada para o lanche no Posto Xaxim em Nobres, sentiu um odor diferente dentro do veículo, mas não sabia que odor era aquele”.

LUCILENE PEREIRA GOMES, mãe do adolescente THIAGO GABRIEL PEREIRA GOMES, narrou que
“ele mora com a depoente no bairro Jardim Vitoria em Cuiabá/MT; QUE, ontem pela manhã seu filho THIAGO disse para a depoente que queria ir com seu amigo VICTOR HUGO para a casa da mãe dele em Nortelândia/MT, pois VICTOR HUGO havia feito um curso de "cabeleireiro" e iria abrir um salão em Nortelândia, e como não estava tendo aula viria com ele ajudar o mesmo no salão; QUE, THIAGO falou que VICTOR HUGO havia convidado ele; QUE, conhece VICTOR HUGO desde bem novo, pois a casa que mora comprou há 16 anos atrás de um avô de VICTOR HUGO; QUE, VICTOR HUGO mora no mesmo bairro com uma tia dele; QUE, permitiu que seu filho viesse com VICTOR HUGO, e quando o mesmo quisesse voltar para casa a depoente iria mandar dinheiro para ele ir; QUE, pela manhã a depoente foi para o serviço; QUE, THIAGO ficou em casa com sua irmã THAIS GABRIELLE; QUE, por volta das 14h49min, enviou mensagem para THIAGO perguntando se ele já havia saído de casa; QUE, não teve reposta, pois acredita que o celular dele já estava fora de área; QUE, por volta das 18h20min, recebeu uma ligação da avó do filho mais novo da depoente, e mesma perguntou se a depoente estava sabendo do THIAGO; QUE, perguntou ‘o que aconteceu com THIAGO?’; QUE, ela respondeu ‘THIAGO está preso, o povo tá falando que ele foi preso com droga’; QUE, perguntou ‘como assim, droga?’; QUE, não estava acreditando que THIAGO havia sido preso com droga, mas recebeu uma foto de THIAGO e então acreditou; QUE, quando chegou em casa foi informada pela sua filha THAIS que VICTOR HUGO foi até sua casa entrou no quarto onde THIAGO estava dormindo e chamou o mesmo e disse que a van já iria passar ou já estava lá para pega-los para irem para Nortelândia; QUE, à noite recebeu uma ligação de um policial informando que a depoente deveria comparecer a delegacia para ser entregue seu filho; QUE, nunca ouviu falar que THIAGO tenha envolvimento com drogas; QUE, ele sempre ajudar um rapaz a fazer lanche na chapa lá no próprio bairro, mas assim que termina o serviço vai para casa; QUE, ficou surpresa de envolvimento de VICTOR HUGO com drogas e ficou triste, pois nunca ficou sabendo que ele mexia ou mexeu com drogas; QUE, perguntada a depoente se a mesma autoriza aos investigadores desta delegacia terem acesso ao telefone celular apreendido de cor preta, marca Iphone Modelo 7, que estava em poder de seu filho THIAGO, para verificação de dados, conteúdos registrados no mesmo, respondeu: QUE, sim, que autoriza os investigadores terem acesso as informações contidas e registradas no referido telefone celular”.

THIAGO GABRIEL, 16 [dezesseis] anos de idade à época, foi auscultado acompanhado de sua genitora:

“QUE, conhece VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, há uns três anos, com o qual tem relação de amizades; QUE, moram no mesmo bairro em Cuiabá; QUE, seu amigo VICTOR HUGO convidou o declarante para ir com ele até a cidade de Nortelândia, local que mora a mãe dele; QUE, ele chamou o declarante para curtirem uma praia que tem naquela cidade; QUE, não estava frequentando aula em razão da pandemia; QUE, sua permitiu sua vinda com VICTOR HUGO; QUE, ontem por volta das 13h20min, o declarante estava em casa dormindo quando VICTOR HUGO chegou ali lhe chamando para irem para Nortelândia; QUE, pegaram o carro de transporte de passageiros em frente à casa de VICTOR HUGO; QUE, o declarante levou uma mala com roupas; QUE, esse carro levou os mesmos até perto da rodoviária em Cuiabá, onde trocaram de carro, o qual levaria os mesmos até Nortelândia; QUE VICTOR HUGO que pagou a passagem do declarante; QUE,
exibida a mala apreendida que estava com dez tabletes de substancia análoga a maconha, o declarante respondeu que essa mala estava em poder de VICTOR HUGO, a qual foi colocada no porta-malas do carro
; QUE, não conhecia o motorista do carro; QUE, havia uma mulher com um bebê, que também fazia viagem no carro; QUE, é um carro de serviço de transporte passageiros; QUE, chegando na cidade de Diamantino o carro que estavam foram abordados por PM’s; QUE, revistaram o veículo; QUE, foram encaminhados a delegacia; QUE,
depois da abordagem ficou sabendo que havia drogas na referida mala; QUE, não tinha conhecimento que VICTOR HUGO estava transportando drogas
; QUE, VICTOR HUGO estava fazendo um curso de cabeleireiro, não sabendo informar se ele iria trabalhar com isso em Nortelândia; QUE,
não tinha conhecimento que VICTOR HUGO tinha envolvimento com drogas
; QUE, perguntado ao declarante se o mesmo autoriza aos investigadores desta delegacia terem acesso ao telefone celular apreendido de cor preta, marca Iphone Modelo 7, que estava em seu poder, para verificação de dados, conteúdos registrados? respondeu: QUE, sim, que autoriza os investigadores terem acesso as informações contidas no referido telefone celular”.

Interrogado, VICTOR HUGO, 18 [dezoito] anos de idade à época do fato, respondeu:

“QUE, seus familiares têm ciência de sua prisão; QUE, no momento não possui advogado constituído; QUE, deseja expor sua versão dos fatos; QUE, afirma que as drogas apreendidas não pertenciam ao interrogado; QUE, nos seus pertences não tinham nada; QUE,
o adolescente THIAGO assumiu para os PM’s que a droga era dele; QUE, a mala apreendida com drogas pertence a THIAGO; QUE, não tinha conhecimento que THIAGO estava transportando drogas
; QUE, seu amigo THIAGO sabia que o interrogado iria para Nortelândia ontem para casa de sua mãe; QUE, sua mãe mora no assentamento Barreirão; QUE, THIAGO perguntou se não tinha outra vaga para ir; QUE, disse que tinha que perguntar para o cara do Uber; QUE, THIAGO apenas disse que iria para Nortelândia; QUE, foi na casa de THIAGO buscar o mesmo; QUE, pegaram o carro de viagem na casa do interrogado; QUE,
tem conhecimento apenas que Thiago é usuário de drogas, mas não sabia que ele mexia com tráfico de drogas; QUE, o interrogado não usa drogas
; QUE, mora com sua tia Juliana no bairro Jardim Vitoria; QUE, estava indo ver sua mãe, pois a casa dela pegou fogo e mesma se queimou; QUE,
não convidou THIAGO para irem juntos, o mesmo que perguntou se tinha vaga no carro; QUE, nunca foi para Nortelândia com Thiago;
QUE,
direto viaja nos carros Uber da mesma empresa
, sempre quando vai ver sua mãe; QUE, nunca teve dor de cabeça com nada”.

O laudo toxicológico atestou que a droga apreendida
testou positivo para maconha
e os 10 [dez] tabletes, embalados em fita adesiva marrom, totalizaram
8,245 kg [oito quilos, duzentos e quarenta e cinco gramas] da substância entorpecente
.

Recebida a denúncia, VICTOR HUGO foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, o motorista, CARLOS HENRIQUE BARDAIO, relatou que faz diariamente o trajeto entre Cuiabá e Nortelândia e já havia transportado VICTOR HUGO
“outras vezes”
, e que o valor da
“corrida”
é de R$ 150,00 [cento e cinquenta reais] por passageiro.

Acrescentou que foi o próprio VICTOR HUGO quem agendou a corrida
“pelo WhatsApp”
e que, ao serem abordados pela Polícia Militar, a droga foi encontrada na mala dele.

CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA, Policial Militar, narrou que, ao realizarem abordagem de rotina no veículo, notaram
“certo nervosismo”
por parte dos passageiros, o que lhes chamou a atenção, razão pela qual realizaram a busca veicular e, na mala de VICTOR HUGO, foi encontrada a droga.

Informou que, para disfarçar o forte odor característico do entorpecente, foram utilizadas folhas de boldo e pó de café, encontrados dentro da mala apreendida.

THIAGO GABRIEL afirmou que desconhecia que seu colega transportava a substância ilícita e que havia sido convidado por ele
“para montarem uma barbearia em Nortelândia”
, e que ficariam hospedados na casa da genitora de VICTOR HUGO.

Por derradeiro, VICTOR HUGO foi interrogado e
confessou
que
havia sido contratado para transportar a droga e receberia R$ 1.800,00 [um mil e oitocentos reais]
, isentando o adolescente de qualquer responsabilidade ao aduzir que ele não tinha conhecimento do fato.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença, que o absolveu do delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória, condenando-o pelo tráfico de drogas.

A insurgência recursal comporta provimento.

Após detida análise de todo o conjunto probatório, não se vislumbra a existência de indícios mínimos de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, como sustenta o Ministério Público nas contrarrazões recursais.

O fato de VICTOR HUGO já ter se utilizado do mesmo meio, em outras oportunidades, para deslocar-se de Cuiabá a Nortelândia, não autoriza concluir que ele realizava rotineiramente o transporte de drogas entre as duas cidades, uma vez que sua genitora reside na cidade interiorana e ele relatou que a visitava com frequência.

Tampouco a forma de acondicionamento da droga, porquanto não se utilizou de qualquer artifício como fundo falso ou compartimento especificamente preparado para tal finalidade, estando os tabletes acomodados no interior de uma mala que foi entregue ao apelante para ser levada para o interior do Estado.

A circunstância de terem sido encontradas folhas de boldo e café juntamente com a maconha não autoriza afastar a minorante almejada, uma vez que, como dito, não há elementos que indiquem, indene de dúvidas, que foi VICTOR HUGO que colocou a droga na mala que transportava.

É corriqueira a utilização de jovens primários e de bons antecedentes, como é o caso do apelante, na condição de
“mula do tráfico”
, como frequentemente é noticiado.

Assim, a conclusão que se impõe é que VICTOR HUGO faz jus ao reconhecimento da modalidade privilegiada [art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006].

No tocante à fração a ser aplicada, a
função de mula constitui circunstância concreta para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por revelar maior gravidade da conduta, não autorizando a redução máxima de 2/3 [dois terços].

Nesse sentido:

“Embora a condição de "mula" não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima.”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, 13/6/2023].

Desse modo, considerando tal condição, bem como a quantidade de droga apreendida [8,245 kg de maconha], elejo a fração de 1/3 [um terço], para tornar a pena definitiva em 3 [três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e pagamento de 333 [trezentos e trinta e três] dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso aplicar a minorante do tráfico privilegiado [§ 4o do art. 33 da LD], readequando a pena de VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA para 3 [três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e pagamento de 333 [trezentos e trinta e três] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024